Tribunal: TJBA
Processo: 8030356-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030356-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIRIUS ARTIGOS NAUTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
NÃO É CABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM O FIM DE DISCUTIR A LEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA QUE CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRESENTE O NOME DO SÓCIO NA CDA, NÃO É POSSÍVEL A DISCUSSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA VIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO S
TF,
A MULTA MORATÓRIA SOMENTE SERÁ ABUSIVA CASO SEJA SUPERIOR AO MONTANTE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO TEMPESTIVAMENTE.
RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

REQUERIMENTO DAS AGRAVANTES DE RECONHECIMENTO DA PRESC
RIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS:

Da análise dos fólios, constata-se a existência da data em que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa (09/03/2017), consoante PAF de n.º
210371.3021/16-2
, conforme certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º
274116375 – autos originários
).
Portanto, a data de 09/03/2017 configura a data da constituição definitiva do crédito tributário. Por conseguinte, observa-se que não ocorreu a prescrição dos créditos tributários de ICMS, porquanto a Execução Fiscal foi ajuizada na data de 22/11/2017 (ID n.º 274116365 –
autos da ação executiva n.º 0571539-
58.2017.8.05.0001).

II -
REQUERIMENTO DOS AGRAVANTES DE RECONHECIMENTO
D
E TER HAVIDO A INCLUSÃO INDEVIDA DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA):

em consonância com o entendimento recente do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, que
“
não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário
”.
Isso porque,
“
presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória
”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019)

I
II
-
REQUERIMENTO DAS EMPRESAS AGRAVANTES DE RECONHECIMENTO DE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
E DO CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Também não merece acolhimento a irresignação das partes Agravantes no sentido de que a ausência de juntada do processo administrativo geraria nulidade da Execução Fiscal.
Nesse sentido é a jurisprudência uníssona dos Tribunais de Justiça pátrios:
“
O lançamento goza da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos e de liquidez e certeza do crédito tributário. Hipótese em que o sujeito passivo não comprovou a alegada irregularidade do auto de lançamento
”

(TJ-RS - AC: 70060891702 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 31/10/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 06/11/2014)

IV -
REQUERIMENTO DAS EMPRESAS AGRAVANTES DE RECONHECIMENTO

DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA:
O
bserva-se que a multa de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto não recolhido
tempestivamente, estabelecida expressamente no art. 42, inciso II, alínea “
d
”, da Lei Estadual n.º 7.014/1996
(
que trata do ICMS no Estado da Bahia
) e que está devidamente prevista na certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º 274116375,
está em consonância com a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que
a multa moratória somente será abusiva caso seja superior ao montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido tempestivamente
, ou seja,
“
são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido
”

(RE 748.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

V
- Impositiva é a manutenção, na íntegra, do
decisum
agravado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8030356-84.2024.8.05.0000
, tendo, como
Agravantes,
SIRIUS ARTIGOS NÁUTICOS LTDA E OUTROS (02)
,
e, como
Agravado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SIRIUS ARTIGOS NÁUTICOS LTDA E OUTROS (02)
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA